Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005542-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
PACIENTE: CÉLIO EVANGELISTA OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus liberatório impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do paciente CÉLIO EVANGELISTA OLIVEIRA, atualmente preso na cadeia pública de Rondonópolis/MT, contra a decisão que determinou a expedição do decreto prisional proferido pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, para a aplicação da lei penal em razão da sentença condenatória em regime inicialmente fechado pela prática do delito descrito no artigo 217-A e 226, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 1o, inciso VI c/c artigo 9o, ambos da Lei no 8.072/90, com implicações da Lei Maria da Penha.
Em síntese, sustenta que o paciente foi condenado no dia 22/11/2019 à pena de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente em regime fechado pela prática do crime de estupro de vulnerável, conforme ação penal no 4804-21.20009.8.11.0064 – Código 326773 da Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.
Aduz que, embora haja a referida condenação penal, não há motivação idônea a justificar a manutenção da decisão que havia decretado a prisão preventiva do paciente, como ocorreu na audiência de custódia realizada em 04/03/2020.
Assevera que a Defensoria Pública não foi intimada desta sentença condenatória, tendo tomado conhecimento da sentença penal e da negativa de eventual possibilidade de o réu recorrer em liberdade apenas ao ser chamada para acompanhar a audiência de custódia do condenado.
Afirma que diante da ausência de intimação da sentença condenatória, ainda existe a possibilidade de interposição de recurso, motivo pelo qual a manutenção da segregação importaria na antecipação da pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Portanto, com relação a Ação Penal no 4804-21.2009.8.11.0064 – Código 326773 defende o impetrante a ausência de fundamento idôneo a justificar a segregação do paciente, ao argumento de que não houve sua intimação para que tomasse ciência da sentença condenatória e consequente interposição de eventual recurso, além de que sua prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória caracteriza flagrante violação ao Princípio da Presunção de Inocência.
Por fim, alega que na hipótese dos autos não se encontram presentes os requisitos legais da prisão preventiva.
Sob esses argumentos, requer a concessão da liminar para que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
É a síntese.
Pois bem.
A concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Pela documentação carreada aos autos e pelos argumentos apresentados, verifica-se que o paciente não faz jus à liberdade.
Isso porque, a despeito das alegações do impetrante, afiguram-se presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, nos termos do que dispõe o artigo 312, § 1o, do CPP, pois conforme consta dos autos o paciente mudou-se sem comunicar o juízo e consequentemente não pode ser intimado para a realização dos atos processuais, resultando em verdadeiro prejuízo à aplicação da lei penal (ID 36334460).
“[...] Quanto ao periculum in mora, vale destacar que a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado foragiu do distrito da culpa, sendo capturado mais de 8 (oito) anos após a decretação da sua prisão preventiva. [...].”
Além disso, não há como prosperar o argumento da Defensoria Pública no sentido de que não foi intimada da sentença condenatória, pois a mesma não trouxe provas de sua alegação apesar de afirmar ter ocorrido a ciência do MP, além disso, foi devidamente chamada a acompanhar o paciente na audiência de custódia ocorrida em 04/03/2020.
Ademais, até o presente momento não se registrou a interposição de recurso contra a sentença condenatória, além de já ter decorrido o prazo para recorrer, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação idônea a justificar a segregação do paciente, tendo em vista a necessidade de cumprimento da pena.
Destaca-se que a apreciação deste mandamus limita-se à constatação de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Além disso, a prisão preventiva teve como fundamento a garantia da ordem pública e a gravidade do delito cometido contra a sobrinha a época com 5 anos de idade e a necessidade de cumprimento da lei penal.
Com isso, indefiro o pedido liminar almejado, pois ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade.
No mais, solicite-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 07 de março de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista